Tribunal: STF
Processo: Rcl 85933
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marco Antonio dos Santos, sob o fundamento de que Juiz Federal da 1ª Vara Federal Criminal de Jales e o Juiz de Direito do Deecrim 8ª Raj - São José do Rio Preto/SP inobservaram o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    A defesa afirma que, 



    “O Reclamante foi condenado em ação penal que tramitou na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Jales-SP pelo delito de contrabando, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, cuja sentença foi publicada em 04.08.2025 (Doc. 2 – Sentença). ”



    Em síntese, discorre:



    Fato é que a sentença que determinou o cumprimento da pena em regime semiaberto foi publicada em 04.08.2025 e o requerente encontra-se em regime mais gravoso há mais de dois meses, em frontal violação à Súmula Vinculante nº 56 deste e. STF. 



    Ao final, pugna a defesa do reclamante pela procedência da reclamação



    “(...) determinando-se, em caráter liminar e, após informações, em caráter definitivo, que o Juízo do DEECRIM 8ª RAJ – São José do Rio Preto-SP, o Juízo da 1ª Vara Federal de Jales-SP (execução provisória n. 70000272320254036124) ou, diretamente, o Centro de Detenção Provisória Paulo de Faria-SP providencie a imediata transferência do Reclamante Marco Antônio dos Santos à instituição de regime semiaberto de cumprimento de pena, ou, em caso de inexistência de vagas, a harmonização do regime, com imposição de monitoração eletrônica”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    A petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. Após cumprida a diligência, solicitem informações as autoridades reclamadas para que esclareçam o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente